Tribunal: TJES
Processo: 5018945-14.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018945-14.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AILTON CORTES DE SOUZA e outros
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA FÍSICA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. MERA EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS OU EXECUÇÕES NÃO CONFIGURA HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ailton Cortes de Souza e outro contra decisão do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba. Os recorrentes sustentam que fazem jus ao benefício, considerando o patrimônio líquido da pessoa jurídica e a suposta insuficiência financeira do sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pessoa jurídica recorrente demonstrou efetivamente sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme exige a Súmula 481 do STJ; e (ii) analisar se o sócio Ailton Cortes apresentou prova suficiente de sua hipossuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 481 do STJ estabelece que a concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da comprovação da sua incapacidade financeira para custear as despesas processuais.

No caso concreto, a pessoa jurídica recorrente possui patrimônio ativo de R$ 404.981,07 e receita bruta de R$ 1.194.760,97 entre janeiro e setembro de 2023, evidenciando sua capacidade financeira para suportar os encargos do processo.

Em relação ao recorrente Ailton Cortes, não há prova suficiente de sua hipossuficiência, pois o único documento apresentado foi um extrato bancário referente a apenas 20 dias do mês de setembro de 2024, que, além de ser insuficiente para demonstrar sua real condição econômica, revela intensa movimentação financeira no período.

A ausência de apresentação de declaração de imposto de renda e extratos bancários mais amplos impede a aferição da real situação financeira do recorrente.

A alegação de que os recorrentes figuram como executados em diversas ações não é, por si só, suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme já decidido por este Tribunal (TJES, AI nº 5005513-30.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20/07/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige a demonstração efetiva da impossibilidade de arcar com os custos do processo, não bastando mera alegação de dificuldades financeiras.

O requerente pessoa física deve comprovar a hipossuficiência financeira por meio de documentos adequados, como declarações de imposto de renda e extratos bancários abrangentes, sendo insuficiente a apresentação de extratos bancários de curto período.

A existência de múltiplas execuções contra os recorrentes não é, por si só, indicativa de hipossuficiência econômica, sendo necessário demonstrar que os encargos processuais comprometeriam sua subsistência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; Súmula 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04/11/2015, DJe 25/11/2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.978.978/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25/04/2022, DJe 29/04/2022; TJES, AI nº 5005513-30.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 20/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018945-14.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
AILTON CORTES DE SOUZA E OUTRO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ailton Cortes de Souza e outro em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos dos embargos à execução opostos em face da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba, que indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 11255657) aduzem os recorrentes, inicialmente, que fazem jus à benesse, considerando o patrimônio líquido apresentado pela pessoa jurídica.

Destacam, também, que a documentação financeira do sócio Ailton Cortes é capaz de demonstrar a insuficiência de recursos.

E mais: figuram como executados em diversos processos, sendo mister a concessão da benesse.

Pois bem.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto o art. 1.017, §5º, do CPC, expressamente dispensa a juntada das peças referidas nos incisos I e II do
caput
quando eletrônicos os autos, tal como na espécie.

Ademais, "
é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
" (AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015).

Dito isso, relembro que os agravantes manejaram embargos à execução em face da agravada, sendo indeferido pelo juízo
a quo
o pedido de assistência judiciária, dando ensejo ao presente recurso.

No caso do recorrente Posto SW Ltda., prescreve a
súmula nº 481 d
o Superior Tribunal de Justiça
que
"
f
az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.
"

Entende aquela Corte Superior, portanto, que a postulante
“
deve comprovar sua situação de hipossuficiência financeira para fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita
.”
(AgInt no AREsp n. 1.978.978/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Neste caso, tal como destacado no momento da análise liminar, a pessoa jurídica possui um patrimônio ativo de R$ 404.981,07 (quatrocentos e quatro mil, novecentos e oitenta e um reais e sete centavos), bem como apresentou receita bruta alusiva a janeiro/setembro de 2023 no montante de R$1.194.760,97 (um milhão, cento e noventa e quatro mil, setecentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), de modo que é capaz de suportar as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades.

Por seu turno, o segundo recorrente - Ailton Cortes – igualmente não foi capaz de comprovar a alegada hipossuficiência, o que poderia ser feito mediante apresentação das últimas declarações de imposto de renda e extratos de cartão de crédito, não se prestando para tal fim o singelo extrato bancário apresentado referente a apenas 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2024 que, ademais, revela intensa movimentação financeira no período.

A alegação de que os recorrentes figuram no polo passivo de inúmeras demandas não conduz a entendimento diverso, pois, como já decidido neste órgão fracionário,
“
a
mera circunstância de figurar no polo passivo de processos executivos não significa que sobre a recorrente recairão os atos executivos, nem que o valor insculpido na inicial é líquido e, muito menos, que a parte não tenha condições de adimplir”
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5005513-30.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 20/07/2022).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)